Tribunal: TJDFT
Processo: 0729882-19.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. DIREITO PENAL. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. READEQUAÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. PENA DEFINTIIVA REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É adequada a avaliação desfavorável da circunstância judicial, na primeira fase da dosimetria da pena, quando o crime foi praticado enquanto o réu estava cumprindo pena em regime aberto pela prática de outro delito, uma vez que, em vez de se dedicar à ressocialização, optou por permanecer na criminalidade e praticar outro crime, abusando da confiança que lhe foi depositada pelo Estado e denotando seu comportamento inadequado perante a sociedade.

2. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.